Tribunal: TJPA
Processo: 0801272-61.2023.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801272-61.2023.8.14.0054

APELANTE: MARIA NATIVIDADE DIAS DE SOUZA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação para reduzir o valor da indenização por dano moral e modular os efeitos da restituição de valores descontados indevidamente de benefício previdenciário, em razão de contratação bancária reputada inexistente por fraude. O embargante alega omissão quanto à compensação de valores supostamente creditados à conta da parte autora.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à análise da possibilidade de compensação de valores supostamente depositados na conta da parte autora, vinculados ao contrato anulado, à luz dos arts. 368 e 369 do Código Civil e do princípio do enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir

Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, uma vez que a questão da compensação foi expressamente enfrentada, sendo indeferida por ausência de prova inequívoca da entrega dos valores.

A decisão foi clara ao afirmar que não se comprovou a contratação válida nem a efetiva disponibilização dos recursos, não se desincumbindo o banco do ônus probatório (art. 373, II, CPC).

O embargante visa à rediscussão da matéria já decidida, o que é vedado nos estreitos limites dos embargos de declaração (art. 1.022, CPC).

Precedentes do STJ e de tribunais estaduais confirmam que, em casos de fraude e ausência de prova da entrega dos valores, a compensação não é cabível.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não há omissão no acórdão que expressamente analisa e rejeita a compensação de valores supostamente depositados quando ausente prova inequívoca da contratação e da entrega dos recursos.
2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já enfrentado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 373, II; CC, arts. 368 e 369.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 15.774/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 1ª Turma, j. 25.10.1993;
TJPA, AI nº 0800321-10.2020.8.14.0107, 1ª Turma de Direito Privado, rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 2024;
TJPI, AI nº 0758839-96.2023.8.18.0000, rel. Des. Luiz Gonzaga Brandão, j. 02.02.2024;
TJ-RJ, APL nº 0014944-38.2015.8.19.0208, rel. Des. Fernando Arigony, j. 06.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº
0801272-61.2023.8.14.0054.

EMBARGANTE: BANCO BMG SA.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID 29110734.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
BANCO BMG SA.
em face do Acórdão de
ID 29110734
que deu parcial provimento ao recurso de apelação, cuja ementa transcrevo:

CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

DESCRIÇÃO DO CASO

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de relação contratual em empréstimo consignado, condenando-a à restituição dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de danos morais.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Ocorrência de prescrição das parcelas objeto da repetição de indébito.

Existência e validade do contrato de empréstimo consignado.

Responsabilidade da instituição financeira pela fraude.

Dever de indenizar por danos morais.

Forma da restituição (simples ou em dobro).

Possibilidade de compensação de valores.

Fixação de juros e correção monetária conforme novo regramento legal (Lei nº 14.905/2024).

RAZÕES DE DECIDIR

A contratação não foi comprovada pelo banco apelante, que não se desincumbiu do ônus probatório nos termos do art. 373, II, do CPC. Incidência da tese firmada no Tema 1.061 do STJ, que impõe à instituição financeira a prova da autenticidade do contrato bancário quando impugnado pelo consumidor.

A prescrição foi considerada parcial, limitando-se às parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação (Súmulas 291 e 427/STJ).

Configurado o dano moral in re ipsa diante dos descontos indevidos em benefício previdenciário, o valor da indenização foi fixado em R$ 3.000,00, conforme jurisprudência consolidada do STJ e parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Determinou-se a restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021, e em dobro para os valores posteriores, em consonância com a modulação dos efeitos da decisão proferida no EAREsp 600.663/RS.

Rejeitada a pretensão de compensação de valores ante a ausência de prova inequívoca de que os valores foram efetivamente entregues à parte autora.

DISPOSITIVO

Conhece-se do recurso e dá-se parcial provimento para:

Reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ);

Determinar a restituição dos valores indevidamente descontados de forma simples até 30/03/2021, e em dobro a partir dessa data, conforme correção monetária pelo INPC e juros de mora conforme art. 406 do CC (redação da Lei nº 14.905/2024);

Manter, no mais, a sentença proferida em primeiro grau.

TESE DE JULGAMENTO

Nas ações em que se discute empréstimo consignado não reconhecido, incumbe à instituição financeira comprovar a validade da contratação. Na ausência de prova, a responsabilidade civil objetiva é aplicável, com restituição do indébito conforme a modulação de efeitos fixada no EAREsp 600.663/RS. O dano moral é presumido diante de descontos indevidos em benefício previdenciário.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E JURISPRUDENCIAL

Art. 14, CDC

Art. 373, II, CPC

Art. 389 e 406, CC (Lei nº 14.905/2024)

Súmulas 297, 291, 362, 427 e 479 do STJ

Tema 1.061/STJ

EAREsp 600.663/RS

Alega o embargante (ID 29397597) que o v. acórdão padece de
omissão
, porquanto não se teria manifestado quanto ao valor depositado na conta bancária de titularidade do recorrido, correspondente ao valor do saque vinculado ao contrato ora declarado nulo. Sustenta, por conseguinte, que tal quantia deveria ser objeto de
compensação
, de modo a evitar o alegado enriquecimento sem causa da parte adversa. Invoca, para tanto, o princípio do
retorno ao status quo ante
.

Requer, ao final, o provimento dos aclaratórios para sanar a suposta omissão e reconhecer expressamente a possibilidade de
compensação de valores
.

Certificado no Id 29680604 que não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no acórdão combatido a omissão apontadas, o acórdão foi claro ao analisar a questão:

“DA COMPENSAÇÃO

Dispõe o art. 368 e 369, do CC, que:

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.

Quanto à compensação dos valores supostamente depositados/disponibilizados na conta da parte autora/apelante – pleiteado em contrarrazões à apelação- cabia ao banco réu a comprovação inequívoca da contratação e/ou efetiva disponibilização/entrega à demandante dos valores do contrato de mútuo, o que não restou comprovando nos autos, não se desincumbindo, portanto, de ônus probatório que lhe competia, tendo sido comprovado que a assinatura no contrato sequer era da parte autora.

A propósito a jurisprudência pátria:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. Ação de reparação de danos c/c obrigação de fazer. Cobrança de parcelas de contrato de empréstimo consignado (cédula de crédito bancário) celebrado sem intervenção do consumidor, mediante falsificação de sua assinatura. (...) 4. Alegado depósito em prol do autor que consta de documento unilateral, sem autenticação bancária, e cujo valor, ademais, não corresponde ao do contrato fraudado, não servindo a comprovar efetiva entrega de numerário. 5. Recurso desprovido. Majoração dos honorários para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC. (TJ-RJ - APL: 00149443820158190208, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 06/11/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO VALOR SUPOSTAMENTE CONTRATADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SÚMULA 18 DO TJPI. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-PI - Agravo Interno Cível: 0758839-96.2023.8.18.0000, Relator: Luiz Gonzaga Brandão De Carvalho, Data de Julgamento: 02/02/2024, 2ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)

Na oportunidade cito julgado, deste Colegiado:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONEHCIDO e DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno na apelação cível interposto pelo Banco BMG S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação de Anisia Alves dos Santos, confirmando sentença de primeiro grau que condenou o banco ao pagamento de danos materiais e morais por descontos indevidos em benefício previdenciário referente a contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela autora.

2. Na análise jurídica, a responsabilidade objetiva do banco é aplicada com base no Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, especialmente em casos de fraudes cometidas por terceiros.

- Dada a inexistência de comprovação da autenticidade do contrato, cabe à instituição financeira a responsabilidade pelos descontos indevidos.

3. O banco não comprovou a regularidade da contratação, não se desincumbindo do ônus da prova quanto à autenticidade do contrato, sendo mantida a condenação por danos materiais e morais.

4. A decisão modulou os efeitos para determinar a devolução simples dos valores descontados antes de 30/03/2021 e em dobro para os valores descontados após essa data, conforme entendimento do STJ.

5. Mantida a condenação por danos morais, majorando-se o valor para R$ 3.000,00 (três mil reais), alinhado com a jurisprudência do TJPA. Agravo interno desprovido.

6. Pedido de compensação dos valores negado, com fundamento nos artigos 368 e 369 do Código Civil, que dispõem sobre a compensação de dívidas líquidas e vencidas. Reconhecida a nulidade da contratação e a ausência de provas inequívocas de que os valores foram usufruídos pela parte autora, mostra-se improcedente o pleito. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONEHCIDO e DESPROVIDO. (TJPA, AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800321-10.2020.8.14.0107, 1ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual. Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR)

Portanto, é de se indeferir o pedido”.

Assim,
não há omissão ou contradição na decisão embargada
.

Desta forma, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É como voto.

À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/10/2025